Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o não pagamento de taxas condominiais, devidas pelo réu, ora apelante. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e nos comprovantes exibidos, fora aviada a pretensão de cobrança, almejando o autor o recebimento da quantia de R$12.792,72 (doze mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), pertinente às obrigações condominiais inadimplidas. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo, em parte, a pretensão autoral, condenara o espólio réu ao pagamento das taxas condominiais, excluindo as taxas condominiais prescritas, mas incluindo-se aquelas que se venceram a partir do ajuizamento até o trânsito em julgado da sentença. O réu, inconformado, interpusera apelo2, pugnando, em suma, pela reforma parcial da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 60209108. 2 Apelação de ID 60209111.